Tribunal: TJSP
Processo: 1001983-96.2018.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de anulação de título de crédito cumulada com indenizatória de danos morais - incompetência territorial - relação jurídica controversa - afastamento da cláusula de eleição de foro - relação jurídica não comprovada - inaplicabilidade da teoria da aparência, na espécie - ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório - protesto indevido de título - dano moral configurado - valor

Ementa:
Ação declaratória de anulação de título de crédito cumulada com indenizatória de danos morais - incompetência territorial - relação jurídica controversa - afastamento da cláusula de eleição de foro - relação jurídica não comprovada - inaplicabilidade da teoria da aparência, na espécie - ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório - protesto indevido de título - dano moral configurado - valor da indenização mantido - sentença mantida - recurso improvido.